Tribunal: TJDFT
Processo: 0709124-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 793 DO STF. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE DE O PACIENTE INGRESSAR COM A AÇÃO EM FACE DE QUALQUER ENTE. PRESCRIÇÃO OFF LABEL, EFETUADA POR PROFISSIONAL MÉDICO. POSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO PELO PACIENTE COM OUTROS FÁRMACOS, SEM SUCESSO. PESQUISAS SUBSIDIANDO O USO PRESCRITO. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO FORNECIMENTO. CABIMENTO. TEMA 106 DO STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão ou obscuridade no acordão embargado, no que concerne ao Tema 793 do STF, pois o aresto entendeu que, nos termos dos arts. 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal, o atendimento à saúde configura obrigação solidária dos entes federativos, os quais integram o Sistema Único de Saúde, regido pela descentralização. Desse modo, concluiu não haver necessidade de que o assistido insira todos os entes federativos nas demandas que visem resguardar/implementar o direito à saúde.
2.1. Também não se vislumbra qualquer omissão ou obscuridade no que tange ao Tema 106 do STJ, porquanto a conclusão alcançada pelo aresto é a de que, tendo havido prescrição médica acerca do uso off label do medicamento em questão, associado ao fato de que o paciente já realizou tratamento com os medicamentos tradicionalmente empregados para a sua enfermidade, sem sucesso, bem como que não dispõe de condições financeiras para adquirir o medicamento prescrito, a questão referente a se tratar de indicação off label não pode assumir grau de relevância tão elevado a ponto de comprometer ou até mesmo suprimir o direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana, protegidos pela Constituição Federal, mormente quando há previsão da ANVISA para utilização do medicamento prescrito para a enfermidade do autor.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração desprovidos.